Tribunal: TJDFT
Processo: 0742214-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742214-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA RICA AGRAVADO: MANUELA COSTA CORDEIRO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILLA RICA, contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de execução de título extrajudicial consubstanciado em créditos pela inadimplência de taxas condominiais, indeferiu o pedido de penhora do imóvel. Em suas razões (ID 42157641), o agravante sustenta que: 1) ao contrário do que entendeu o juiz, requereu a penhora do imóvel inteiro e não dos seus direitos aquisitivos; 2) o crédito condominial prefere ao hipotecário, pois consiste em obrigação propter rem (Súmula 478, do STJ); 3) “em se tratando de dívida oriunda do inadimplemento de cotas condominiais – como no caso em apreço - de natureza jurídica propter rem, responde pelo débito o próprio imóvel, ou seja, no caso, a própria unidade condominial, ainda que objeto de alienação fiduciária”; 4) “o fato de o imóvel ter sido adquirido por contrato de alienação fiduciária firmado com a instituição financeira (credor/fiduciário) não obsta a constrição do bem em razão de despesas condominiais”. Requer a concessão do efeito suspensivo a fim de obstar a eficácia da decisão agravada. No mérito a reforma da decisão para penhorar o imóvel. Preparo recolhido (ID 42157651). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, porque ausente o risco de dano grave. O efeito suspensivo impede a produção imediata dos efeitos da decisão. A simples suspensão da eficácia da decisão recorrida é inócua, uma vez que o agravante almeja que seja deferida a penhora do imóvel. Ademais, o propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária para a satisfação de crédito decorrente de inadimplemento de encargos condominiais. O art. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece: “Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.” Desse modo, os encargos condominiais somente são de responsabilidade do credor fiduciário após a sua imissão na posse do imóvel, que ocorre apenas quando a propriedade se consolida em seu nome, em decorrência do inadimplemento do devedor fiduciante. Como não ocorreu a consolidação da propriedade em nome do credor, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é da agravada. Assim, em análise não exauriente, por ser a agravada mera possuidora direta do bem e não proprietária, a penhora do imóvel pleiteada pelo condomínio deve ser indeferida. A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. UNIDADE ALIENADA FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. INADMISSIBILIDADE. 1. Recurso tirado de cumprimento de sentença proposta por condomínio em que se pleiteia a cobrança de taxas condominiais. O condomínio exequente pleiteou a penhora do próprio imóvel gerador da dívida gravado com alienação fiduciária. 2. À luz do disposto no artigo 1.361, do Código Civil, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. O devedor fiduciante possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, o proprietário do imóvel. 3. Não se afigura possível a penhora do imóvel, objeto de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que o bem não integra o patrimônio do devedor. Somente seria possível a constrição de eventuais direitos, isto porque art. 835, XII, do CPC autoriza expressamente esse tipo de penhora. 4. O fato de a obrigação de concorrer para o pagamento das despesas condominiais possuir natureza propter rem, por si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária, notadamente porque o devedor não é o proprietário do imóvel, ao menos enquanto subsistir a dívida atinente ao contrato de financiamento. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1386396, j. 10/11/2021, 6a Turma Cível, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, DJE : 01/12/2021)” – grifou-se. Acrescente-se que o requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também não se encontra presente, uma vez que a manutenção dos efeitos da decisão até a análise do mérito do recurso não é capaz de causar efetivo prejuízo ao agravante. INDEFERO o pedido de concessão do efeito suspensivo. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator